Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-86.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DEMONSTRADO. BOA-FÉ E PROBIDADE. OBSERVADOS. COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO. VERIFICADO. DESCONTOS LEGITIMOS. ANÁLISE DO DANO MORAL. PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
2. A constatação de prática de advocacia predatória deve vir respaldada em fatos que indiquem litigância de má fé ou abuso no exercício do direito de ação. A inicial foi individualizada e instruída com documentos necessários para propor a demanda. Não há elementos capazes para enquadrar em prática de demanda predatória. Preliminar rejeitada.
3. Verificado que o contrato firmado pelas partes ainda se encontra em vigência, não há como reconhecer a prescrição da pretensão inicial, com lastro no art. 206, § 3o, V, do CC, porquanto mês a mês a cláusula contratual impugnada, relativa à amortização da dívida com cartão de crédito consignado repercute no saldo devedor, podendo causar lesão de forma continuada ao consumidor.
4. Também não se trata de pretensão de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, requisito essencial para a incidência da regra de prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC.
5. Não se verifica a decadência em face da pretensão rescisória do contrato, suscitada pelo apelado com lastro no art. 178, II, com remissão à data da assinatura, pois o recorrente possui o direito de reivindicar a revisão de disposição contratual, sob alegação de superveniência de obrigação excessivamente onerosa, como lhe assegura o artigo 6o, V, do CDC. Portanto, não há que se falar em prescrição e/ou decadência.
6. Existem hipóteses de contratação de cartão de crédito consignado de forma abusiva, porém tal entendimento não se aplica no caso dos autos, em que o apelante recebeu o empréstimo em sua conta bancária e utilizou o cartão de crédito disponibilizado pela apelada, realizando compras. Portanto, Trata-se de um contrato regular de cartão de crédito na modalidade consignado, que observa a margem de 5% (cinco por cento) dos proventos do apelante, o que representa contratação lícita, de acordo com o disposto no art. 1o, § 1o, I, da Lei 10.820/2003.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.